Tribunal: TCU
Processo: 019.062/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades praticadas com o objetivo de manter os pagamentos de benefício de pensão especial de ex-combatente da 2a Guerra após o óbito da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 2a Circunscrição de Serviço Militar, em desfavor das Senhoras Regina Leandro Dias de Mendonça, Tamara Soares da Silva e Tânia Maria da Conceição Soares, em razão de não terem comunicado o falecimento de beneficiária de pensão especial de ex-combatente da 2a Guerra Mundial, além de terem apresentado documentação inidônea para fins de prova de vida anual, na intenção de manter os pagamentos do benefício previdenciário, e efetuar saques indevidos de dinheiro proveniente das Forças Armadas, após o óbito da beneficiária, no período de 29/7/1998 a 1o/4/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos em relação ao espólio de Tânia Maria da Conceição Soares, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012; 9.2. considerar revéis as responsáveis Regina Leandro Dias de Mendonça e Tâmara Soares da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Regina Leandro Dias de Mendonça (CPF: XXX.830.297-XX) e Tamara Soares da Silva (CPF: XXX.359.387-XX), condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/7/2008 3.984,12 1/8/2008 3.984,12 1/9/2008 3.984,12 1/10/2008 4.130,96 1/11/2008 6.258,08 1/12/2008 4.130,96 1/1/2009 4.233,65 1/2/2009 4.233,65 1/3/2009 4.233,65 1/4/2009 4.233,65 1/5/2009 4.233,65 1/6/2009 6.457,76 1/7/2009 4.607,16 1/8/2009 4.604,00 1/9/2009 4.605,58 1/10/2009 4.605,58 1/11/2009 7.008,98 1/12/2009 4.605,50 1/1/2010 4.641,98 1/2/2010 4.641,89 1/3/2010 4.641,89 1/4/2010 4.641,89 1/5/2010 4.641,89 1/6/2010 7.106,97 1/7/2010 5.043,14 1/8/2010 5.039,72 1/9/2010 5.041,43 1/10/2010 5.041,43 1/11/2010 7.641,42 1/12/2010 5.041,43 1/1/2011 5.041,43 1/2/2011 5.041,43 1/3/2011 5.041,43 1/4/2011 5.090,35 1/5/2011 5.090,35 1/6/2011 7.821,40 1/7/2011 5.090,35 1/8/2011 5.090,35 1/9/2011 5.090,35 1/10/2011 5.090,35 1/11/2011 7.473,29 1/12/2011 5.090,30 1/1/2012 5.129,99 1/2/2012 5.129,99 1/3/2012 5.129,99 1/4/2012 5.129,56 1/5/2012 5.129,56 1/6/2012 7.860,61 1/7/2012 5.129,56 1/8/2012 5.129,49 1/9/2012 5.129,49 1/10/2012 5.129,49 1/11/2012 7.552,07 1/12/2012 5.129,49 1/1/2013 5.170,92 1/2/2013 5.170,92 1/3/2013 5.558,26 1/4/2013 5.554,04 9.4. aplicar individualmente às responsáveis Regina Leandro Dias de Mendonça e Tamara Soares da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$100.000,00 fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. considerar graves as condutas praticadas por Regina Leandro Dias de Mendonca e Tâmara Soares da Silva, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. inabilitar as Sras. Regina Leandro Dias de Mendonca e Tâmara Soares da Silva, pelo período de 5 anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.9. informar à Receita Federal do Brasil a necessidade de avaliar a regularidade do Cadastro de Pessoas Físicas da Senhora Vitalina de Almeida da Silva (CPF XXX.315.007-XX), considerando o seu óbito em 28/7/1998; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à 2a Circunscrição de Serviço Militar e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.